Tribunal: STF
Processo: RE 80253
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-23
Data de publicação: 1976-04-23

Ementa:
CONSELHO DE POLITICA ADUANEIRA. PREÇO DE REFERENCIA. RESOLUÇÃO N.
918 CONTESTADA SOB O FUNDAMENTO DE CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA
DO TEXTO DO ATO IMPUGNADO, TORNANDO-SE IMPRATICAVEL O EXAME DO
EXTRAORDINÁRIO. ADEMAIS, NEGAÇÃO DE VIGENCIA NÃO DEMONSTRADA E
DISSIDIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.